Tribunal: TJES
Processo: 5026278-09.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-08-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5026278-09.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ERIVAN PEREIRA DOS SANTOS
RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5026278-09.2024.8.08.0035

RECTE.: ERIVAN PEREIRA DOS SANTOS

RECDO.: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. DANO MORAL. AGRESSÃO A DETENTO EM UNIDADE PRISIONAL. RECURSO DO AUTOR PELA MAJORAÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO E ALTERAÇÃO DO TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. VALOR FIXADO QUE SE MOSTRA RAZOÁVEL. TERMO INICIAL DOS JUROS MANTIDO. SENTENÇA INTEGRALMENTE MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado ao Id. 13936071. Contrarrazões apresentadas ao Id. 13936074.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto (Id. 13936071), eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei nº 9.099/1995.
Concedo, ainda, ao recorrente os benefícios da Justiça Gratuita, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95 C/C art. 98 do Código de Processo Civil.

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id. 13936067), em que o juiz
a quo
julgou nos seguintes termos:
“
Por todo o exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido inicial e CONDENO o ESTADO DO ESPÍRITO SANTO ao pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a título de danos morais, com juros desde a citação e correção monetária a partir da data do arbitramento (Súmula 362 do STJ), o qual deverá ser atualizado pela taxa SELIC JULGO EXTINTO O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO (CPC, art. 487, inc. I).
”

Trata-se de ação de indenização por danos morais ajuizada sob argumento que entre 10 e 11 de janeiro de 2023, o autor alega ter sido agredido fisicamente por um policial penal enquanto estava sob custódia na PEVV I, lesão esta que foi confirmada por laudo do DML.

A sentença reconheceu a responsabilidade civil objetiva do Estado do Espírito Santo, com base na teoria do risco administrativo, por entender que o conjunto probatório, especialmente o laudo do DML, comprovou o excesso de força por parte dos agentes públicos e a consequente lesão à integridade física e moral do autor, que se encontrava sob a custódia estatal. Contudo, o magistrado considerou que o valor pleiteado na inicial era irrazoável e, pautado nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, arbitrou a indenização em R$ 2.000,00 (dois mil reais), por julgar o montante suficiente para reparar o dano e servir como medida pedagógica, sem acarretar enriquecimento ilícito da parte.

O recurso inominado busca a reforma da sentença, argumentando que o valor de R$ 2.000,00 fixado a título de danos morais é irrisório e desproporcional à gravidade da agressão física sofrida pelo recorrente sob custódia do Estado, a qual foi comprovada por laudo pericial. Sustenta-se que a indenização ínfima não cumpre seu caráter pedagógico e de desestímulo a novas práticas ilícitas. Adicionalmente, o recurso contesta o termo inicial para a incidência dos juros de mora, que a sentença fixou a partir da citação.

Pois bem.

De início, cumpre registrar que, ante a ausência de interposição de recurso por parte do Estado do Espírito Santo, a matéria atinente à responsabilidade civil e ao dever de indenizar tornou-se preclusa, não comportando mais discussão. A controvérsia recursal, portanto, cinge-se à análise do valor arbitrado a título de danos morais e ao termo inicial de incidência dos juros de mora.

No que tange ao
quantum
indenizatório, entendo que a sentença não merece reparos.

A fixação da indenização por danos morais é matéria que exige do julgador uma criteriosa ponderação, pautada nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, uma vez que não há parâmetros legais objetivos para a sua quantificação. A jurisprudência consolidou o entendimento de que a indenização deve cumprir uma dupla função: a primeira, compensatória, visa a oferecer um lenitivo à vítima, uma satisfação capaz de mitigar o abalo sofrido; a segunda, pedagógica (ou punitiva), busca desestimular o ofensor a reincidir na conduta ilícita.

No caso concreto, o magistrado sentenciante, que preside a instrução e está mais próximo dos fatos e das provas, ponderou as circunstâncias e arbitrou a verba em R$ 2.000,00 (dois mil reais). A revisão de tal valor em sede recursal é medida excepcional, autorizada somente nas hipóteses em que a quantia se revela manifestamente irrisória, a ponto de aviltar a vítima, ou, no outro extremo, exorbitante, a ponto de gerar enriquecimento sem causa, conforme o Enunciado nº 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Espírito Santo.

Não vislumbro, na hipótese, que o valor seja irrisório. Embora a conduta do agente estatal seja, sem dúvida, grave e reprovável, o montante fixado não pode ser considerado simbólico. Ele representa uma efetiva repreensão ao Estado, obrigando-o a despender recursos públicos para reparar o dano causado por seu agente, e serve como um alerta para a necessidade de aprimorar a fiscalização e o treinamento de seus servidores. Ao mesmo tempo, cumpre a função compensatória em favor do autor, sem se desviar para o enriquecimento indevido. Portanto, o valor arbitrado pelo juízo
a quo
se insere na margem de discricionariedade que lhe é conferida, não havendo fundamento para a intervenção desta Turma Recursal.

Quanto ao termo inicial dos juros de mora, a sentença determinou sua incidência a partir da citação, e também neste ponto deve ser mantida. Embora a Súmula 54 do STJ estabeleça o evento danoso como marco inicial para a responsabilidade extracontratual, a questão deve ser analisada em conformidade com as normas aplicáveis à Fazenda Pública. A decisão de primeiro grau determinou a atualização do débito pela taxa SELIC, que já engloba juros e correção monetária. Nesse contexto, a fixação dos juros a partir da citação, momento em que o devedor é constituído em mora no processo, se coaduna com o regime jurídico aplicável às condenações impostas ao ente público, não havendo que se falar em reforma.

Dessa forma, a sentença objurgada analisou corretamente as questões postas em juízo, dando-lhes a solução mais consentânea com a legislação e a jurisprudência, razão pela qual deve ser mantida em sua integralidade.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto, mas
LHE NEGO PROVIMENTO
, para manter a r. sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Sem condenação em custas processuais e em honorários advocatícios ante o provimento do recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)